Tribunal: TJBA
Processo: 8006388-38.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006388-38.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WESLEY RODRIGUES SILVA e outros Advogado(s): SCHIRLEY MONTEIRO PATERLINE DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS EM CDA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal, na qual ex-sócios buscavam a exclusão de sua responsabilidade pessoal das CDAs que embasam execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão dos nomes dos ex-sócios nas Certidões de Dívida Ativa sem a instauração de prévio processo administrativo específico para apurar sua responsabilidade. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, não bastando o mero inadimplemento tributário (Súmula 430 do STJ). 4. A inclusão do nome do sócio na CDA pressupõe sua notificação no processo administrativo de apuração do crédito, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 5. A análise dos autos revela que não houve intimação dos sócios no processo administrativo para apuração de sua responsabilidade, o que viola o devido processo legal. 6. A mera verificação de que os apelantes integravam o quadro societário durante a ocorrência dos fatos geradores é insuficiente para justificar sua responsabilização pessoal pelos débitos tributários. 7. Os honorários devem ser fixados por equidade em casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, considerando-se inestimável o proveito econômico obtido, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para declarar a nulidade das CDAs quanto aos apelantes. Tese de julgamento: "1. A inclusão de sócio como corresponsável tributário na CDA exige prévia instauração de processo administrativo específico, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 2. O mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade ou a simples condição de sócio não caracteriza, por si só, as hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do CTN." ____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; art. 204; CPC, art. 487, I; Lei 6.830/80, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8006388-38.2023.8.05.0201, oriundo da comarca de Porto Seguro, em que figuram como apelantes, WESLEY RODRIGUES SILVA e WELLINGTON RODRIGUES SILVA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.